Tribunal: TJPA
Processo: 0022458-75.2015.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0022458-75.2015.8.14.0048

APELANTE: IRLAN RODRIGUES DA VERA CRUZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INCS. I E II, DO CP. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 180 DO CP. IMPOSSIBILIDADE. PROVA COLHIDA EM JUÍZO QUE DEMONSTROU QUE O RECORRENTE QUEM SUBTRAIU O TELEFONE CELULAR DA VÍTIMA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA REALIZADA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI Nº 13.654/2018. CRIME COMETIDO COM FACA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PENAS MODIFICADAS DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O ofendido, quando ouvido em juízo, disse que o recorrente lhe ameaçou com uma faca e subtraiu seu telefone celular, enquanto estava em frente a sua residência. Dessa forma, a prova colhida sob o crivo do contraditório e ampla defesa, não deixa dúvidas sobre o envolvimento no crime e que a conduta foi corretamente enquadrada no tipo penal do roubo circunstanciado.

2.

As provas produzidas na instrução processual demonstraram que a ameaça foi exercida com uma faca e o crime praticado em 17/06/2015, antes, portanto da vigência da Lei nº 13.654/2018, iniciada em 24 de abril de 2018, que revogou o inc. I do §2º do art. 157 do CP, a majorante deve ser excluída “ex officio” da condenação, posto que o referido diploma só admitia sua incidência se fosse utilizada arma de fogo no cometimento do crime, devendo pois retroagir por se tratar de lei mais benéfica, não sendo a hipótese de aplicação do inc. VII do §2º do art. 157 do CP, inserido pela Lei nº 13.964/2019, cuja vigência teve início em 24 de janeiro de 2020, por não ter efeito repristinatório.

3.

PENA APLICADA
. Considerando que a pena base foi imposta no mínimo legal e pelo princípio da proibição da reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa, esta fica mantida em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. Não há atenuantes nem agravantes. Ausentes causas de diminuição de pena. Verificando a ocorrência da majorante do inc. II do §2º do

art. 157 do CP, exasperam-se as penas em um 1/3 (um terço), equivalente a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, totalizando as sanções definitivas em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

4.

Recurso conhecido e provido. Pena modificada de ofício. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer, negar provimento ao recurso e de ofício condenar o recorrente

pela prática do crime do art. 157, §2º, inc. II, do CP às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos da fundamentação, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

IRLAN RODRIGUES DA VERA CRUZ
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 157, §2º, incs. I e II, do CP, interpôs o presente
RECURSO de APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O apelante sustenta que as provas são insuficientes para sustentar o édito condenatório, bem como não sabia que o telefone celular apreendido em seu poder era produto de crime.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido ou que haja a desclassificação para o crime de receptação.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 17/06/2015, na Cidade de Salinópolis, o senhor Glendolly Gabriel Pinheiro Maia estava em frente a sua residência, quando foi abordado por recorrente e o indivíduo conhecido pela alcunha de “Meteoro” que, se utilizando de grave ameaça exercida com uma faca, subtraiu seu telefone celular e ambos fugiram em uma bicicleta. No dia seguinte, o recorrente foi preso em flagrante na posse do aparelho de telefone celular da vítima.

PEDIDOS DE REFORMA DA DECISÃO

O apelante sustenta que as provas são insuficientes para sustentar o édito condenatório, bem como não sabia que o telefone celular apreendido em seu poder era produto de crime.

Pois bem. O ofendido, quando ouvido em juízo, disse que o recorrente lhe ameaçou com uma faca e subtraiu seu telefone celular, enquanto estava em frente a sua residência. Dessa forma, a prova colhida sob o crivo do contraditório e ampla defesa, não deixa dúvidas sobre o envolvimento no crime e que a conduta foi corretamente enquadrada no tipo penal do roubo circunstanciado.

Todavia, considerando que a ameaça foi exercida com uma faca e o crime praticado em 17/06/2015, antes, portanto da vigência da Lei nº 13.654/2018, iniciada em 24 de abril de 2018, que revogou o inc. I do §2º do art. 157 do CP, a majorante deve ser excluída de ofício da condenação, posto que o referido diploma só admitia sua incidência se fosse utilizada arma de fogo no cometimento do crime, devendo pois retroagir por se tratar de lei mais benéfica, não sendo a hipótese de aplicação do inc. VII do §2º do art. 157 do CP, inserido pela Lei nº 13.964/2019, cuja vigência teve início em 24 de janeiro de 2020, por não ter efeito repristinatório.

Por isso, realizo a nova dosimetria da pena.

Considerando que a pena base foi imposta no mínimo legal e pelo princípio da proibição da reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa, esta fica mantida em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Não há atenuantes nem agravantes.

Ausentes causas de diminuição de pena. Verificando a ocorrência da majorante do inc. II do §2º do

art. 157 do CP, exasperam-se as penas em um 1/3 (um terço), equivalente a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, totalizando as sanções definitivas em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto, conheço, nego provimento ao recurso e, de ofício, condeno o recorrente pela prática do crime do art. 157, §2º, inc. II, do CP às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 22/07/2024